Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711523-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70164200) da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0023789-93.1999.8.07.0001 – id. 226986111) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao Sniper, por considerar a medida ineficaz em relação a pessoas físicas, e o pedido de inclusão da executada em cadastrado de inadimplentes por meio do SerasaJud, por entender que o exequente não necessita de intervenção do Judiciário para a medida, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, razão pela qual cabível a pesquisa via Sniper, em observância ao princípio da cooperação e que a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, via SerasaJud tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa no sistema Sniper e inclusão da agravada nos cadastros de inadimplência por meio do SerasaJud. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator